Tribunal: TJBA
Processo: 0007763-70.2010.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007763-70.2010.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILTON PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROSIANE DE SOUZA CARVALHO, ROBERTA ENNES RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO. BEM PÚBLICO. RETOMADA. DESOCUPAÇÃO. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE.
APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

1. A legítima desocupação de área pública não configura, por parte da administração, ato ilícito a ensejar responsabilização civil. Os transtornos dela decorrentes são consequências da ilegal ocupação antes perpetrada pelos invasores, mas a retomada do bem público, em si, é exercício regular de direito do ente público.

2. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (Súmula 619 do STJ).

Apelação a que se nega provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n. 0007763-70.2010.8.05.0201, em que é apelante
GILTON PEREIRA DOS SANTOS
e em que é apelado o
MUNIC
Í
PIO DE PORTO SEGURO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso da parte autora.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Designado para redigir o acórdão

Procurador de Justiça